Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VISANDO REDISCUSSÃO DE TESES PRECLUSAS E COM DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMAS IMPRÓPRIOS À VIA ESTREITA ESCOLHIDA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SOMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 1.1. Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 1.2. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
2. Ademais, a sustentada cumulação de cláusula penal compensatória e cláusula penal moratória, cláusulas contratuais XV e XVI, se de fato ocorreu nos termos ora questionados, têm a necessidade de apuração, porquanto referem-se a valores em discussão, inviabilizando a via estreita e limitada escolhida. 2.1. O próprio agravante reconhece em sua petição recursal (pág. 15) que necessita de um processo de conhecimento para discutir a obrigação, de se cobrar uma, outra, ou ambas as penalidades”, caso de discussão na via dos embargos à execução diante de título executivo extrajudicial expressamente previsto no art. 784, inciso VIII, do CPC.
3. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3.1. O fato do prazo para oposição de embargos à execução já se encontrar esgotado não possui o condão de legitimar a apresentação de exceção de pré-executividade, sob pena de ser premiada a incúria da parte devedora que poderia ter feito o uso do instrumento adequado à defesa pretendida. 3.2. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 3.3. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3.4. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.